Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713221-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ AGRAVADO: L. D. C., ANNA CAROLINA LIMA CHAVES, RAFAEL DE LIMA CHAVES, RUTILEIA COSTA DINIZ ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ contra decisão, proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0032929-10.2006.8.07.0001, nos seguintes termos: “Em relação ao exposto na petição de Id. 59103518, observe-se que não consta na certidão de matrícula do imóvel o cancelamento da hipoteca nela registrada (R.2), conforme se observa no Id. 50468761. Faz-se necessário, portanto, obter informação sobre o débito hipotecário, o qual não se confunde com o débito referente ao contrato de promessa de compra e venda, cuja quitação foi informada no ofício de Id. 41846466. Quanto ao pedido de encaminhamento dos autos à Contadoria para atualizar os débitos referentes aos processos cujas penhoras foram registradas à margem do imóvel, tal pleito não merece acolhida, visto que a Contadoria é orgão auxiliar do Juízo e não compete a este Juízo atualizar o valor do débito de processo de competência de outro Juízo. Face o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria e concedo ao exequente o prazo de 5 dias para cumprir a determinação precedente, sob pena de extinção após a intimação pessoal. Além disso, após o término do plantão extraordinário, intime-se o exequente a retirar as notas promissórias que instruíram a petição inicial desta ação de execução, no prazo de 10 dias, sob pena de destruição dos referidos títulos. Antes de realizar a entrega ao exequente, anote-se nas notas promissórias a existência desta demanda.” A parte agravante aduz, em síntese, que o feito executivo tramita há 14 anos, que há imóveis penhorados, só que o juiz impõe diversos obstáculos a penhora dos mesmos, ora pedindo para atualizar débitos de execuções de terceiros, em que o mesmo imóvel se encontra penhorado, ora baixa de hipotecas também de terceiros. Verbera que tudo que podia fazer, já fez, tendo em vista que já peticionou nos autos das outras execuções pedindo a atualização daqueles débitos de terceiros e não foi atendido, já fez a atualização por conta própria e foi indeferido pelo juiz do presente feito originário e, por fim, requereu a atualização pela contadoria do juízo ou que seja oficiado os juízes das demais execuções para informar o valor do débito, o que também foi indeferido, nesse sentido, entende que está havendo negativa de prestação jurisdicional. Alfim, pede a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para que sejam deferidos seus pedidos formulados ao juiz. Preparo acostado ao id no 16240327 e seguinte, sendo o recurso instruído com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o presente agravo, verifico assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Da prefacial análise dos autos originários, verifico tratar-se de execução em que tramita desde idos de 2006, em que o exequente-agravante busca a satisfação do seu crédito, ocorre que, ao que indicam os documentos apresentados, só foram encontrados imóveis sobre os quais recaem hipotecas e penhoras com preferência legal, tais como execuções fiscais. Nesse sentido, fazendo um panorama geral, observei que o exequente requereu, como indicado pelo juiz de origem, nos feitos executivos que havia penhora a atualização do valor, para verificar a possibilidade de levar a leilão os imóveis, de modo que ficariam resguardados os créditos preferenciais. Ocorre que, os juízes não atenderam ao seu pedido, conforme foi narrado na decisão de Id. 41846793 dos autos originários, ocasião em que o juiz determinou que o exequente atualizasse os valores das execuções de tais demandas fiscais. Diante disso, ao Id. 47409404 (feito originário), o exequente apresentou a atualização de tais créditos fiscais, os quais não foram sequer apreciados, sendo novamente intimado para atualizar os débitos de outros autos. E, por fim, o recorrente pediu que os autos fossem encaminhados a contadoria do juízo para que os valores fossem atualizados, de modo a dar continuidade no leilão dos imóveis para o pagamento do débito, e, novamente, o juiz de piso indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a Contadoria é órgão auxiliar do juízo e não compete a este Juízo atualizar o valor do débito de processo de competência de outro juízo. Ou seja, de todo esse imbróglio, de fato, prima facie, parece estar havendo negativa de prestação jurisdicional, pois, a uma, o juiz não da uma solução ao feito, nem tampouco toma medidas cabíveis para a solução mais célere do feito; a duas, as soluções do requerente são simplesmente ignoradas. Sendo assim, a princípio, se está diante de manifesta falta de cooperação pelo juízo de piso, porquanto, o princípio da cooperação não se aplica somente as partes, mas também ao juízo, de modo que ele deve cooperar para que as partes cheguem há uma solução mais brevemente possível do mérito da questão, o que, salvo melhor juízo, não está havendo. Nessa ordem de ideias, entendo que, a princípio, o agravante-exequente tem se mostrado bastante diligente, oferecendo uma gama de alternativas ao juízo, contudo, sem sucesso, pois, ao que vislumbro nessa sede, na vara de origem tem passado diversos magistrados e, cada qual, impõe uma solução ou requer do exequente outro conduta, mas nenhum sequer da uma alternativa para solução do imbróglio. Digo isso, pois, a priori, várias das alternativas indicadas pelo recorrente eram plenamente cabíveis, tais como, a expedição de ofício aos juízos das demais execuções, para que informassem o valor atualizado das execuções preferenciais, ou mesmo, a remessa dos autos a contadoria. Com efeito, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema, que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar a extinção do feito executivo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Após remetam-se os autos a D. Procuradoria, haja vista que há interesse de menor a ser resguardado, nos autos originários. Brasília, 27 de maio de 2020 16:40:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator